Tribunal: TJDFT
Processo: 0729559-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. TURMAS INCLUSIVAS. DIREITO À GAEE NA ATIVIDADE. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. ADPF 615 MC/DF. IRDR N.o 4. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 615/DF e pelo TJDFT no IRDR n.o 4 não abrangem as hipóteses em que se pretende a incorporação a proventos de aposentadoria da GAEE, cujo direito ao recebimento na ativa já tenha sido reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
2. Não se discute, portanto, a possibilidade de percepção da GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais, pois, na hipótese, o direito da autora está assegurado pela coisa julgada. Preliminar de suspensão do processo afastada.
3. Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma Recursal: “1. A situação delineada nos presentes autos não perfaz a hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF, pois não versa sobre pedido de extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas sim, objetiva à incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, com trânsito em julgado, aos seus proventos. O mesmo entendimento é aplicável, pois a hipótese é a mesma, à determinação de sobrestamento dos feitos exarada no incidente no 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA.” (Acórdão 1402189, 07420565520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outros precedentes: Acórdão 1608340, 07665378220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1440624, 07471265320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Se o direito da recorrida à percepção da GAEE decorre da Lei n.o 4.075/2007 e foi reconhecido por sentença transitada em julgado antes da declaração de constitucionalidade do artigo 20, inciso I, da Lei no 5.105/13, não se observa similitude fática ou jurídica com a hipótese julgada pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9, cujo Acórdão n.o 1158225 foi publicado em 21/03/2019 e atualmente aguarda julgamento de recurso extraordinário.
5. Ainda que seja confirmado o entendimento fixado pelo TJDFT na ADI 2017.00.2.021004-9, de acordo com o Tema 733 do STF “[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC (art. 966 do CPC/15), observado o respectivo prazo decadencial (art. 495, art. 975, CPC/2015)”.
6. Deve ser mantida a sentença que determinou a incorporação da GAEE referente aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício de atividade de ensino especial, até o limite de 15%, conforme determina a Lei n.o 4.075/2007, artigo 21, inciso V.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente isento de custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.